Tribunal: TJES
Processo: 5043199-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043199-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA
RECORRIDO: ELO SERVICOS S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO FORTUITO INTERNO E DESVIO PRODUTIVO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado da parte autora, mantendo decisão que afastou a responsabilidade de instituição financeira por fraude praticada por terceiros.

2.A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula 479/STJ, da teoria do desvio produtivo do consumidor e do dever de segurança da instituição financeira.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o acórdão deixou de se manifestar sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a teoria do fortuito interno; (ii) houve omissão quanto à análise da teoria do desvio produtivo; (iii) ocorreu contradição entre o dever de segurança reconhecido e a conclusão de culpa exclusiva da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, reconhecendo a culpa exclusiva da consumidora e a ausência de falha do serviço.

6. A contradição relevante é a interna, entre fundamentos e dispositivo, e não a discordância entre julgado, prova ou tese da parte.

7. A alegação de omissão sobre dispositivos legais ou teses já analisadas configura pretensão de rediscussão de mérito, incabível em embargos.

8. O mero intuito de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O inconformismo da parte não configura omissão ou contradição apta a embasar embargos de declaração. 2. A responsabilidade civil de instituição financeira afasta-se quando comprovada a culpa exclusiva da vítima em fraude praticada por terceiros. 3. Não cabem embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5043199-76.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

EMBARGADOS: ELO SERVIÇOS S.A. e outros

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO FORTUITO INTERNO E DESVIO PRODUTIVO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado da parte autora, mantendo decisão que afastou a responsabilidade de instituição financeira por fraude praticada por terceiros.

2.A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula 479/STJ, da teoria do desvio produtivo do consumidor e do dever de segurança da instituição financeira.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o acórdão deixou de se manifestar sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a teoria do fortuito interno; (ii) houve omissão quanto à análise da teoria do desvio produtivo; (iii) ocorreu contradição entre o dever de segurança reconhecido e a conclusão de culpa exclusiva da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, reconhecendo a culpa exclusiva da consumidora e a ausência de falha do serviço.

6. A contradição relevante é a interna, entre fundamentos e dispositivo, e não a discordância entre julgado, prova ou tese da parte.

7. A alegação de omissão sobre dispositivos legais ou teses já analisadas configura pretensão de rediscussão de mérito, incabível em embargos.

8. O mero intuito de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O inconformismo da parte não configura omissão ou contradição apta a embasar embargos de declaração. 2. A responsabilidade civil de instituição financeira afasta-se quando comprovada a culpa exclusiva da vítima em fraude praticada por terceiros. 3. Não cabem embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIA APARECIDA DA SILVA
(ID 15371451) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 15298641), que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

A embargante alega que o Acórdão padece de contradição e omissão , porquanto, embora tenha reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, concluiu pela culpa exclusiva da consumidora, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a teoria do fortuito interno, consolidada na Súmula 479 do STJ. Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que a embargante despendeu tempo útil tentando solucionar a questão na via administrativa. Assevera, por fim, que há outra contradição ao se reconhecer o dever de segurança do banco e, ao mesmo tempo, imputar a culpa exclusiva à vítima da fraude.

Ao final, requer seja reconhecido os vícios apontados com a manifestação expressa dos dispositivos legais citados.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão da embargante não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Da análise das razões recursais, verifica-se que a embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, pretende, em verdade, a reforma do julgado, rediscutindo a matéria fático-probatória e a tese jurídica já devidamente analisada e rechaçada por esta Turma Recursal. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não a suposta contrariedade entre o julgado e a prova dos autos, a legislação ou o entendimento da parte.

Ressalta-se que a rejeição destes embargos não configura negativa de prestação jurisdicional. Deveras, o Acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a resolução da controvérsia, concluindo, com base no conjunto probatório, pela ausência de responsabilidade das instituições financeiras no evento danoso, destacando que (ID 15298641):

(...)

Segundo os autos, a autora afirma ter recebido ligação de supostos representantes da instituição requerida, orientando-a sobre uma possível fraude em seu cartão de crédito. Com isso, a autora foi até um caixa eletrônico e, seguindo as orientações dadas pelos supostos fraudadores, acabou realizando uma transação indesejada, pagando um boleto com seu cartão de crédito.

Como se vê, a própria narrativa da parte autora revela ausência de cautela mínima ao seguir as instruções de terceiros, sem qualquer confirmação da veracidade das informações fornecidas ou mesmo do canal oficial de atendimento.

Assim, o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, sem qualquer participação da instituição bancária.

Mas não é só! Conforme constou da sentença, a autora sequer juntou documento hábil a comprovar o débito em seu cartão de crédito, sendo certo que tal ônus lhe incumbia.

(...)

Assim, não se verifica falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano suportado.

Os prejuízos decorrentes da fraude decorreram da atuação de terceiro e da conduta imprudente da própria autora, afastando o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

O que a embargante aponta como omissão e contradição nada mais é do que o seu inconformismo com a tese jurídica adotada e com a valoração das provas, matérias afetas ao mérito. A prestação jurisdicional foi devidamente entregue, de forma íntegra e motivada, inexistindo recusa deste Colegiado em se manifestar sobre ponto que deve, obrigatoriamente, ser abordado para o deslinde da causa.

Ademais, no que tange ao
prequestionamento
, anoto que tal instituto não se presta a forçar o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando já houver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

No âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado 125 do FONAJE estabelece que
"Não cabem embargos de declaração contra acórdão que não contém omissão, contradição ou obscuridade, apenas para fins de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário"
. Inexistindo os vícios do art. 48 da Lei nº 9.099/95, o recurso revela-se manifestamente inadequado para o fim pretendido

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão de ID 15298641 por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)